Tribunal: TJDFT
Processo: 0745335-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745335-29.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VERA LUCIA BRITO DE MELO, HAISSA MELO DE LIMA GUNTHER, LARISSA MELO DE LIMA, RONILSON GOMES DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RETRATAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. PASEP. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. Embora não seja possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina de competência quando demonstrada a urgência (CPC, art. 1.015, III e Tema 988, STJ). 2. O foro da agência vinculada a conta do PASEP é o competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”). 3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 4. A título de “distinguishing” (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 53, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, do CPC, e enunciado 33 da Súmula do STJ, sustentando a possibilidade de ajuizamento da ação movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, que versa sobre o desfalque indevido na conta individual do PASEP da parte insurgente, em razão de flagrante desvalorização do montante depositado, por ausência de correção monetária, bem com a ausência de conversão monetária das quotas anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988. Destacam que o acórdão impugnado não pode declinar de ofício a referida competência relativa (territorial). No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 57061585). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 53, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, do CPC, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005